Tribunal: TJPA
Processo: 0009892-29.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3642 - Crimes da Lei de licitações
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009892-29.2020.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE CLAUDIO MOREIRA CUNHA, ANIBAL PESSOA PICANCO

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPENSA ILEGAL DE LICITAÇÃO. ART. 89 DA LEI Nº 8.666/1993. CONTRATAÇÃO DIRETA DE ENTIDADE PARA PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Belém/PA que absolveu
JOSÉ CLÁUDIO MOREIRA CUNHA
e
ANÍBAL PESSOA PICANÇO
, já qualificados nos autos, à época Secretário de Estado do Meio Ambiente e Secretário Adjunto da SEMAS/PA, da imputação do crime de dispensa ilegal de licitação previsto no
art. 89 da Lei nº 8.666/1993
, com fundamento no
art. 386, VII, do CPPB
. A acusação sustenta que os acusados teriam realizado dispensa indevida de licitação para contratação direta do Instituto Acquamazon, no valor aproximado de R$ 4.088.000,00, para execução de projeto de educação ambiental no Parque Estadual do Utinga, sem que a entidade preenchesse os requisitos do
art. 24, XIII, da Lei nº 8.666/1993
. O Ministério Público pleiteia a reforma da sentença para condenação dos acusados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação direta realizada pelos acusados configura o crime de dispensa ilegal de licitação previsto no
art. 89 da Lei nº 8.666/1993
; (ii) estabelecer se estão comprovados o dolo específico de causar prejuízo ao erário e o efetivo dano à Administração Pública, requisitos necessários para a configuração do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime previsto no
art. 89 da Lei nº 8.666/1993
exige dolo específico consistente na intenção de causar prejuízo ao erário, não sendo suficiente a mera irregularidade administrativa no procedimento de contratação pública.

O conjunto probatório não demonstra que os gestores tenham atuado com vontade livre e consciente de dispensar licitação com o propósito de causar dano à Administração Pública.

O procedimento administrativo de contratação foi submetido à tramitação regular no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS/PA, com análise técnica e jurídica pelos setores competentes.

A existência de parecer jurídico favorável à dispensa de licitação fragiliza a tese acusatória, pois a responsabilização penal de gestor que atua com base em orientação técnica exige prova de conluio ou dolo específico, inexistente nos autos.

Não há demonstração concreta de prejuízo efetivo ao erário decorrente da contratação realizada, sendo insuficiente a mera indicação de irregularidades formais no procedimento administrativo.

Diante da ausência de prova segura do elemento subjetivo do tipo e do dano ao erário, aplica-se o princípio
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da absolvição por insuficiência de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O crime de dispensa ilegal de licitação previsto no
art. 89 da Lei nº 8.666/1993
exige a comprovação de dolo específico consistente na intenção de causar prejuízo ao erário.

A mera existência de irregularidades administrativas no procedimento de contratação pública não configura ilícito penal quando ausente prova do elemento subjetivo do tipo.

A ausência de demonstração de prejuízo efetivo ao erário impede a caracterização do delito previsto no
art. 89 da Lei nº 8.666/1993
.

A atuação do gestor público amparada em parecer jurídico favorável afasta a responsabilização penal quando inexistem elementos que indiquem conluio ou má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 133; CPPB, art. 386, VII; Lei nº 8.666/1993, arts. 24, XIII, e 89; Código Penal Brasileiro, art. 337-E.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 55.967/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.09.2020, DJe 22.09.2020; TJPA, ApCrim nº 0000672-87.2004.8.14.0200, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 27.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos da ação penal pública movida em desfavor de
JOSÉ CLÁUDIO MOREIRA CUNHA
e
ANÍBAL PESSOA PICANÇO
, já qualificados nos autos, que, ao final da instrução criminal, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver os acusados, com fundamento no
art. 386, VII, do Código de Processo Penal Brasileiro
, quanto à imputação do crime de dispensa ilegal de licitação, previsto no
art. 89 da Lei nº 8.666/1993
.

A denúncia narra que (ID.17957053) os acusados, à época Secretário de Estado do Meio Ambiente e Secretário Adjunto da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS/PA, teriam realizado dispensa indevida de
licitação nº 033/2010/SEMAS/PA
, resultando na contratação direta do Instituto Acquamazon, para execução de projeto de educação ambiental no Parque Estadual do Utinga, no valor aproximado de R$ 4.088.000,00 (quatro milhões e oitenta e oito mil reais). Segundo o órgão acusador, a entidade contratada não preenchia os requisitos exigidos pelo
art. 24, inciso XIII, da Lei nº 8.666/1993
, especialmente quanto à reputação ético-profissional e à capacidade técnica compatível com o objeto contratado.

A sentença absolutória concluiu (ID.17957220) pela ausência de comprovação do dolo específico exigido para a configuração do crime previsto no
art. 89 da Lei nº 8.666/1993
, bem como pela inexistência de prova suficiente de prejuízo ao erário público. O Juízo de origem assentou que o conjunto probatório produzido na instrução criminal não demonstrou que os acusados tenham agido com vontade livre e consciente de dispensar licitação de forma ilegal para causar dano à administração pública, razão pela qual reconheceu a insuficiência de provas para sustentar eventual condenação penal.

Inconformado com a sentença absolutória, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ interpôs Recurso de Apelação (ID.17957221), sustentando que o conjunto probatório constante dos autos demonstra que os acusados realizaram contratação direta de entidade que não possuía os requisitos legais para dispensa de licitação, circunstância que evidenciaria a prática do crime previsto no art. 89 da Lei nº 8.666/1993. Argumenta que os apelados, na condição de gestores públicos responsáveis pelo procedimento administrativo, tinham pleno conhecimento das irregularidades apontadas, razão pela qual pugna pela reforma da sentença para condená-los nos termos da denúncia.

Os apelados apresentaram contrarrazões ao recurso ministerial. A defesa de ANÍBAL PESSOA PICANÇO sustenta (ID.17957228) a manutenção da sentença absolutória, afirmando que o Ministério Público não demonstrou a prática de ato doloso nem a ocorrência de prejuízo ao erário, limitando-se a apontar supostas irregularidades formais no procedimento administrativo. Aduz, ainda, que a contratação foi precedida de regular tramitação administrativa e respaldada por parecer jurídico favorável, inexistindo prova de má-fé ou intenção de causar dano à administração pública.

De igual modo, JOSÉ CLÁUDIO MOREIRA CUNHA, em suas contrarrazões (ID.17957229), pugna pela manutenção integral da sentença, alegando que o recurso ministerial não apresenta elementos novos capazes de infirmar a conclusão adotada pelo Juízo de primeiro grau, reiterando a inexistência de prova do dolo específico e de prejuízo efetivo ao erário público, requisitos indispensáveis para a configuração do delito imputado.

Remetidos os autos a esta instância revisora, o MINISTÉRIO PÚBLICO DE SEGUNDO GRAU, em parecer ministerial (ID.18253698), manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, entendendo que o conjunto probatório constante dos autos revela que os apelados dispensaram licitação de forma irregular ao contratar entidade que não preenchia os requisitos legais exigidos, o que caracterizaria o crime previsto no
art. 89 da Lei nº 8.666/1993
e teria ocasionado prejuízo ao erário público.

É o breve relatório
.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJe.

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO

do Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, por ser próprio, tempestivo e adequado à espécie.

II – DO MÉRITO

A controvérsia recursal consiste em verificar a correção da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Belém/PA, que absolveu
JOSÉ CLÁUDIO MOREIRA CUNHA
e
ANÍBAL PESSOA PICANÇO
, já qualificados nos autos, com fundamento no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal Brasileiro
, quanto à imputação do crime de dispensa ilegal de licitação.

A conduta foi originalmente tipificada no
art. 89 da Lei nº 8.666/1993
, que, embora revogado pela Lei nº 14.133/2021, ainda rege os fatos em análise sob o princípio do
tempus regit actum
.

Nesse sentido, dispunha o referido dispositivo:

“
Art. 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade: (Revogado pela Lei nº 14.133, de 2021)

(G.N.).”

Segundo consta da sentença (ID.17957220), o Juízo de origem concluiu pela ausência de comprovação do dolo específico exigido para a configuração do delito, bem como pela inexistência de prova suficiente de prejuízo ao erário público, entendendo que os elementos probatórios constantes dos autos não demonstram que os acusados tenham agido com vontade livre e consciente de dispensar licitação de forma ilegal com o propósito de causar dano à Administração Pública.

Inconformado, o Ministério Público sustenta, em síntese, que o conjunto probatório constante dos autos demonstra que os apelados realizaram contratação direta do Instituto Acquamazon mediante dispensa indevida de licitação, para execução de projeto de educação ambiental no Parque Estadual do Utinga, no valor aproximado de R$ 4.088.000,00, circunstância que, segundo a acusação, configuraria o delito previsto no
art. 89 da Lei nº 8.666/1993
.

Contudo, não assiste razão ao apelante.

II.I – Da ausência de dolo específico

Inicialmente, cumpre registrar que a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores firmou o entendimento de que o crime previsto no
art. 89 da Lei nº 8.666/1993
exige, para sua configuração, a presença de dolo específico, consistente na intenção de causar prejuízo ao erário, bem como a comprovação de dano efetivo à Administração Pública.

O direito penal não se presta à punição de meras irregularidades administrativas, exigindo prova inequívoca do dolo do agente e do efetivo prejuízo ao erário.

Vale notar que o novo tipo penal que sucedeu a conduta, previsto no
art. 337-E do Código Penal

Brasileiro
(incluído pela
Lei nº 14.133/2021
), manteve a necessidade de um fim específico ao prever a expressão "para contratar diretamente com indevida dispensa ou inexigibilidade de licitação", reforçando a intenção legislativa de não punir a mera dispensa irregular desprovida de má-fé.

No caso concreto, não se extrai do conjunto probatório prova segura e inequívoca da intenção dos agentes em dispensar licitação com o propósito de causar danos ao erário.

Pelo contrário, observa-se que o procedimento administrativo que culminou na contratação do Instituto Acquamazon observou a tramitação administrativa regular no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente

e Sustentabilidade – SEMAS/PA, tendo sido submetido à análise técnica e jurídica pelos setores competentes.

Ademais, a existência de parecer jurídico favorável à dispensa de licitação, emitido por assessor jurídico, fragiliza a tese acusatória. A responsabilização penal do parecerista ou do gestor que se baseia em sua opinião técnica é excepcional e exige a demonstração de que o parecer foi elaborado com dolo, em conluio com os demais agentes para fraudar o procedimento.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a atuação do assessor jurídico, limitada à emissão de parecer, não configura crime se ausentes provas do seu vínculo subjetivo com o propósito delitivo.

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993 E ART. 288 DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ASSESSOR JURÍDICO. EMISSÃO DE PARECER. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO E ASSOCIAÇÃO AOS DEMAIS DENUNCIADOS. RECURSO PROVIDO. 1. O trancamento da ação penal somente é permitido, em habeas corpus, de forma prematura, quando evidenciada a atipicidade da conduta, causa excludente de punibilidade ou a ausência de lastro probatório mínimo. 2. No caso, imputou-se ao recorrente a prática dos delitos descritos no art. 90 da Lei n. 8.666/1993 e no art. 288 do Código Penal somente por ter emitido parecer favorável à adoção da modalidade carta convite para determinado procedimento licitatório, não indicando, por outro lado, elementos que evidenciassem ter participação de eventual conluio para fraudar o caráter competitivo de licitação.
3. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, "conforme disposto no art. 133 da Carta Magna, 'O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei', sendo possível sua responsabilização penal apenas se indicadas circunstâncias concretas que o vinculem, subjetivamente, ao propósito delitivo"
( HC n. 381.160/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/2/2020, DJe 21/2/2020). 4. De igual modo, e pelo mesmo motivo, não se vislumbra a existência de lastro para o prosseguimento da ação penal com relação à imputação referente ao art. 288 do Código Penal, uma vez não ter sido indicado vínculo do recorrente com os demais denunciados para a prática de ilícitos penais. 5. Recurso provido.
(
STJ - RHC: 55967 MS 2015/0015052-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2020 RSTJ vol. 259 p. 784
) (G.N.).”

Diferentemente de situações em que o parecer é utilizado como verdadeira convalidação de ilegalidades, no presente caso não há indícios de que o parecer tenha sido elaborado com desvio de finalidade ou que os gestores tenham agido em conluio para causar danos ao erário, o que afasta o elemento subjetivo do tipo penal.

II.II – Da ausência de comprovação de prejuízo ao erário

Outro aspecto relevante refere-se à ausência de comprovação de efetivo prejuízo ao erário, requisito igualmente necessário à caracterização do crime previsto no
art. 89 da Lei nº 8.666/1993
.

A responsabilização penal exige prova robusta do dano causado à Administração Pública, não sendo suficiente a mera indicação de irregularidades formais no procedimento administrativo.

No caso dos autos, inexiste demonstração concreta de que a contratação realizada tenha ocasionado prejuízo efetivo aos cofres públicos, circunstância que impede o reconhecimento da tipicidade penal da conduta atribuída aos apelados.

Dessa forma, correta a sentença que absolveu os acusados, com fundamento no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal Brasileiro
, que prevê a absolvição quando não houver prova suficiente para a condenação.

A aplicação do princípio
in dubio pro reo
é medida que se impõe quando o conjunto probatório é frágil e insuficiente para sustentar um decreto condenatório, conforme já decidiu este Egrégio Tribunal em casos análogos.

“PROCESSO ApCrim Nº 0000672-87.2004.8.14.0200 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO APELADO: IVALDO BRAZ DA SILVA ADVOGADA: DRA. ROSANE BAGLIOLI DAMASKI APELADO: RUY CELSO LOBATO DOS SANTOS ADVOGADO: DR. LUIZ EDUARDO LOBATO DOS SANTOS APELADO: CLAUDIO FERNANDO DE SOUZA SANTOS APELADO: FAUSTINO ANTÔNIO GONÇALVES NETO APELADO: JOÃO PAULO VIEIRA DA SILVA ADVOGADO: DR. ALEX LIMA SANTOS PROCURADOR (A): DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA RELATOR (A): DESA. EVA DO MARAL COELHO REVISOR (A): EMENTA. APELAÇÃO. CRIMES MILITARES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VISANDO CONDENAÇÃO. ESTELIONATO (ARTIGO 251 CPM). ATIPICIDADE DO FATO. AUSÊNCIA DE DOLO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. PECULATO (ARTIGO 303 DO CPM). POSSIBILIDADE.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO
.
MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.
APELAÇÃO IMPROVIDA.
1.Estelionato (artigo 251 do CPM). Condenação. Fato atípico. Ausência de dolo. Absolvição assegurada
.
2. Peculato (artigo 303 do CPM). Condenação. Insuficiência de provas. Autoria e materialidade não comprovadas. Impossibilidade. absolvição mantida
.
4. Recurso conhecido e improvido
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, para manter a absolvição dos apelados, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos .... (......) dias do mês de .......de 2022.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Desa. Eva do Amaral Coelho Relatora (
TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00006728720048140200 13870386, Relator: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 27/04/2023, 3ª Turma de Direito Penal
) (G.N.).”

Assim, inexistindo prova suficiente do dolo específico e do efetivo prejuízo ao erário, não há motivo para reforma da decisão absolutória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença absolutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Belém/PA.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
desembargadora – relatora

Belém, 15/05/2026